Tribunal: STF
Processo: RHC 229048
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Ralf de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 805.196/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado nas penas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, com regime inicial semiaberto



    A defesa sustenta, em síntese, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista tratar-se de réu primário, portador de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas e tampouco integra organização criminosa.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para fazer incidir a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei de drogas.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



2. No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu no caso dos autos. 



4. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o TJPR assentou que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, referindo-se às circunstâncias do delito que envolveu não apenas a apreensão de drogas mas de balança e outros objetos utilizados na prática habitual da infração.



    Consoante pontuou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, 



    “na espécie, não foi apenas a quantidade de drogas apreendidas que levou as instâncias de origem à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades criminosas. Ao contrário, foi também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito – em especial, o fato de existir no local, na parte externa da residência do acusado, um laboratório para a fabricação de haxixe (fl. 35) – que, em conjunto, fizeram crer que ele não seria um pequeno traficante ou um mero neófita em atividade criminosa.”(doc. 36)



    Logo, concluindo as instâncias ordinárias, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Considero, assim, adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca da dedicação do recorrente à atividade criminosa.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente